Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-54.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. FALTA DE MANUTENÇÃO. BUEIRO ABERTO. MÁ CONSERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo, do local do acidente, boletim de ocorrência e de orçamentos para a sua reparação. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC, e se a parte Requerida/Recorrida deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 2- Restou caracterizada a responsabilidade subjetiva do Município, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, em virtude da omissão na manutenção adequada da via pública, resultando no acidente sofrido pela Recorrente. O Município falhou em seu dever de zelar pela conservação e segurança das vias públicas, configurando-se assim a culpa. 3- Definida a culpa da parte Recorrida pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 4- Os aborrecimentos e inconvenientes decorrentes de situações rotineiras, como as que envolvem acidentes de trânsito sem maiores repercussões, não configuram, por si só, dano moral. Para que seja possível a reparação por dano moral, é imprescindível a comprovação de um abalo extrapatrimonial relevante, que atinja a honra, dignidade ou integridade emocional da parte lesada. No presente caso, não foi demonstrado qualquer prejuízo de ordem subjetiva ou violação aos direitos da personalidade, razão pela qual o mero dissabor cotidiano não pode ser elevado à condição de dano moral indenizável. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006208-54.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANDREIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 001.008.991-88 (RECORRENTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024